Tribunal: TJMT
Processo: 1009936-57.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009936-57.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SONIA MARIA PERPETUO PRAEIRO - CPF: 497.443.646-53 (APELANTE), WILSON LISANDRO VEIGA - CPF: 868.109.871-34 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO REZENDE FORTES JUNIOR - CPF: 014.481.821-31 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL DA EXECUÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos pela recorrente em face do Banco Bradesco S.A., condenando-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se a petição inicial da execução é inepta por apresentar contrato desprovido de assinatura como título executivo extrajudicial; e (ii) se há excesso de execução.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de inépcia da petição inicial da execução não foi arguida na petição inicial dos embargos à execução, sendo suscitada apenas na fase recursal. Nos termos do princípio da preclusão consumativa e do artigo 1.013, §1o, e artigo 1.014 do CPC, é vedada a inovação recursal, salvo matéria de ordem pública.

4. A inexistência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo não configura matéria de ordem pública quando a parte embargante teve a oportunidade de alegá-la e não o fez.

5. O excesso de execução deve ser comprovado pelo executado, mediante apresentação de memória de cálculo detalhada, nos termos do artigo 917, §3o, do CPC. No caso, a recorrente não trouxe aos autos elementos suficientes para demonstrar sua alegação, não havendo razão para reforma da sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Opera-se a preclusão consumativa quando a parte não alega, no momento processual adequado, a inexistência de requisitos do título executivo extrajudicial, não sendo possível a inovação recursal. 2. O excesso de execução deve ser comprovado pelo executado, mediante apresentação de memória de cálculo detalhada, sob pena de rejeição da alegação."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por SONIA MARIA PERPETUO PRAEIRO em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos n.o 1009936-57.2022.8.11.0041 - Embargos à Execução – proposto em face BANCO BRADESCO S.A – julgou improcedente referidos embargos – condenou a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça concedida nos autos.

A parte apelante, irresignada, alega, em síntese, que o juízo a quo julgou improcedentes os embargos por não reconhecer o excesso de execução apontado. Argumenta que a decisão deve ser reformada, uma vez que a execução se funda em título extrajudicial oriundo da cobrança de contrato firmado entre as partes, sendo o título originário devidamente assinado pela recorrente.

Contudo, sustenta que o contrato objeto da execução, identificado como “aditivo contratual”, não possui assinaturas da parte recorrente nem dos representantes da recorrida, constando apenas uma suposta assinatura eletrônica, sem identificação de sua titularidade. Dessa forma, alega tratar-se de documento unilateral e desprovido de validade jurídica.

A recorrente também
suscita preliminar de inépcia da inicial
,
por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade
, sob o fundamento de que o contrato de renegociação invocado não possui assinatura das partes, tornando inadequada a via eleita para a cobrança da dívida. Argumenta que, nos termos do artigo 803 do CPC, a execução deve ser declarada nula por ausência de documento essencial que comprove a certeza e liquidez do débito.

No mérito, sustenta a existência de excesso de execução, demonstrado pela discrepância entre o valor executado e o saldo devedor efetivamente reconhecido no contrato originário. Aponta que, conforme documentos constantes nos autos, o saldo devedor atualizado seria de R$ 111.267,86, enquanto a execução foi proposta pelo montante de R$ 140.974,03. Assevera que o valor correto da dívida, após abatimento de juros indevidos e inclusão de multa contratual de 2%, seria de R$ 115.568,09.

Requer, assim, o recebimento do recurso com efeito suspensivo e ativo, nos termos do artigo 1.012 do CPC, com a concessão de urgência nos termos do artigo 303 do CPC. P

Ao final, a total procedência do recurso, com a reforma da decisão recorrida para declarar procedentes os embargos à execução e o reconhecimento do excesso de execução.

Postula, ainda, a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por SONIA MARIA PERPETUO PRAEIRO em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário

de Cuiabá, que nos autos n.o 1009936-57.2022.8.11.0041 - Embargos à Execução – proposto em face BANCO BRADESCO S.A – julgou improcedente referidos embargos – condenou a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça concedida nos autos.

Passo à análise das questões suscitadas.

I – Da preliminar de inépcia da petição inicial da execução

A apelante sustenta, em sede recursal, que a execução seria inadmissível, pois o contrato de renegociação apresentado pelo recorrido estaria desprovido de assinaturas, não preenchendo os requisitos necessários para a configuração de título executivo extrajudicial.

Entretanto, verifica-se que tal preliminar não foi arguida na petição inicial dos embargos à execução, sendo suscitada apenas nesta fase recursal. Ocorre que, nos termos do princípio da preclusão consumativa, a parte deve apresentar todas as suas alegações no momento processual adequado, sob pena de não poder inovar no curso do processo.

Além disso, o artigo 1.013, §1o e 1.014 , do Código de Processo Civil, estabelecem que não se admite a inovação recursal, salvo quando se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. No entanto, a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título não configura questão de ordem pública quando a parte embargante teve a oportunidade de alegá-la e não o fez, operando-se a preclusão.

Portanto, considerando que a apelante não suscitou a referida preliminar no momento oportuno,
deixo de conhecê-la,
em razão da preclusão consumativa.

A recorrente afirma que há excesso de execução e que teria juntado aos autos planilha demonstrativa para comprovação da alegação. Todavia, da análise dos autos, verifica-se que não há qualquer documento anexo à apelação que comprove esse excesso.

Nos termos do artigo 917, 3o, do Código de Processo Civil, aquele que alega excesso de execução deve demonstrá-lo e apresentar a memória de cálculo detalhada, sob pena de rejeição liminar da alegação. No caso, a apelante não cumpriu esse ônus, inexistindo nos autos qualquer elemento que corrobore sua afirmação. Dessa forma, não há motivo para alterar o entendimento adotado pelo juízo de origem, que rejeitou os embargos à execução.

Assim, inexiste fundamento para a suspensão da execução, devendo o feito seguir seu curso regular.

Isto posto, não conheço da preliminar de inépcia da petição inicial da execução, em razão da preclusão consumativa, NEGO PROVIMENTO a apelação, mantendo-se íntegra a sentença recorrida.

Por fim, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatício
s
anteriormente fixados em favor do recorrido, para 12% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça concedida nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025